Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-69.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002595-69.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA, FABER CASAL, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, JORGE REGO DA SILVA, JOSE FLORENTINO CAIXETA, MAURICIO THEODOSIO MATTOS MARQUES, OSMAR QUIRINO DA SILVA, RAIMUNDO MARCONDES CARVALHO, ROBERTO LEDA SALDANHA, RUI CORREA VIEIRA, VITOR CESAR BATISTA AVEIRO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Determino a retificação do presente precatório, a fim de alterar os valores devidos a cada um dos credores, conforme decisão do juízo da execução e requisição retificadoras IDs 15295689/15295690. Em consequência, remetam-se os autos para o ente devedor a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, apresente os cálculos de atualização do presente precatório. Cumpre destacar que, em 04/12/2018, foram pagos aos credores os valores até então incontroversos do precatório, que correspondiam às quantias que o Distrito Federal apresentou em sua impugnação, conforme decisão e documentos de fls. 380/574 (ID 81826810). Ademais, deve ser utilizada a data de 04/12/2018 para a atualização das quantias remanescentes, pois existem valores caucionados que serão liberados na medida necessária para a quitação da requisição devidamente atualizados de acordo com a regra da poupança. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios